Tribunal: TJSP
Processo: 2172813-04.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2172813-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário
ALEXANDRE ALLAN DIAS SCHWARTZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
TORRES GARCIA (Presidente), MARCO DE LORENZI, MOREIRA DA SILVA,
MIGUEL MARQUES E SILVA, MARCELO GORDO, FRANÇA CARVALHO,
CARDOSO
PERPÉTUO,
AUGUSTO
DE
SIQUEIRA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2172813-04.2020.8.26.0000 -Voto no 43.512
2
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO RELATOR No 43.512

REVISÃO CRIMINAL No. 2172813-04.2020.8.26.0000
PETICIONÁRIO: ALEXANDRE ALLAN DIAS SCHWARTZ
COMARCA: CAPITAL 17a VARA CRIMINAL
ALEXANDRE ALLAN DIAS SCHWARTZ foi
originariamente condenado, pelo Juízo de Direito da 17a Vara Criminal da
Comarca da Capital, a uma pena de 15 (quinze) anos, 03 (três) meses e 16
(dezesseis) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e multa de 34 (trinta
e quatro) diárias, no valor unitário mínimo, e 03 (três) meses e 15 (quinze)
dias de detenção, no regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 157,
§ 2o-A, I e § 2o, inciso II, artigo 307, e artigo 158, §1o, c.c. art. 14, II na forma
do art. 69, todos do Código Penal (fls. 242/251).
Inconformado, apelou da r. sentença, pleiteando a
absolvição por insuficiência de provas para a condenação. De forma
subsidiária, pugnou pelo redimensionamento das penas aplicadas, e fixação
de regime prisional mais brando (fls. 259/291).
O apelo foi apreciado pela Colenda 04a Câmara
de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
que, por votação unânime, negou provimento ao recurso (fls. 329/337).
O v. Acórdão transitou em julgado para o
revisando e sua Defesa em 26/05/2020 (fls. 342).
Agora, através de PEDIDO REVISIONAL, o
revisando sustenta que a decisão contrariou a evidência dos autos,
pleiteando a absolvição, com supedâneo no artigo 386, VII, do CPP (fls.
01/36).
O pedido liminar foi analisado e rejeitado, por não
encontrar amparo legal e se confundir com a questão de fundo (fls. 351).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2172813-04.2020.8.26.0000 -Voto no 43.512
3
A Ilustre Procuradoria de Justiça, em seu parecer
(fls. 356/366 dos autos da revisão), opinou pelo não conhecimento da ação
revisional ou, se conhecida, pelo indeferimento da pretensão deduzida, por
manifesta improcedência.
É O RELATÓRIO.
Ao contrário do que pretende o peticionário, por
não constituir uma nova instância recursal, a revisão criminal não se presta
ao reexame de provas e teses já aquilatadas pelo primeiro e segundo graus
de jurisdição, tendo cabimento apenas nas estritas hipóteses legais.
Nesse sentido, reiterada é a jurisprudência:
REVISÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - ABSOLVIÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DO PROCESSO - INVIABILIDADE - PEDIDO DE
REVISÃO INDEFERIDO. Não se admite, em sede de revisão criminal, o reexame de
provas, vez que referida ação não pode ser manejada como um segundo recurso de
apelação. Sua abrangência está restrita às hipóteses previstas no art. 621 do CPP e,
não restando demonstrado a ocorrência de erro judiciário ou nulidade a ser reparada,
há de ser rejeitado o pedido revisional (TJ-MG - RVCR: 10000130973530000 MG,
Relator: Júlio César Lorens, Data de Julgamento: 01/04/2014, Grupo de Câmaras
Criminais / 2o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 11/04/2014).
REVISÃO CRIMINAL - INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESES
AUTORIZADORAS DA REVISÃO CRIMINAL ELENCADAS NO ART. 621, CPP -
REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - RAZÕES JÁ
DEBATIDAS EM SEDE DE APELAÇÃO - PLEITO REVISIONAL IMPROCEDENTE. A
revisão criminal não é ação que admite revaloração das provas, visando a absolvição
por insuficiência probatória. É medida que tem seus objetivos bem delimitados pelo
artigo 621 do Código de Processo Penal, não proporcionando aos julgadores a
amplitude do recurso de apelação (TJ-PR - RVCR: 5004480 PR 0500448-0, Relator:
Marcus Vinicius de Lacerda Costa, Data de Julgamento: 21/05/2009, 5a Câmara
Criminal em Composição Integral, Data de Publicação: DJ: 153).
A
decisão
condenatória
foi
alicerçada
em
conjunto probatório seguro e harmônico, reavaliado, pela Colenda 4a
Câmara de Direito Criminal, quando da apreciação da apelação interposta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2172813-04.2020.8.26.0000 -Voto no 43.512
4
que face à suficiência da prova colhida, decidiu pela manutenção da
condenação.
Ademais, não foram trazidos fatos novos a
ensejar o reexame do processo.
Neste sentido:
“A Revisão Criminal que se baseia, sem trazer prova
inédita, no simples desejo de ver o julgador dar uma nova versão sobre fatos
examinados anteriormente por ele ou por outro par, não comporta deferimento, à luz
do que preconizam os artigos 621 e 622 do diploma processual vigente” (Revisão no
317.658/7, j. em 08/06/98, 6o Grupo de Câmaras, Relator Xavier de Aquino, in RJTACrim
40/451).
E ainda:
“A Revisão Criminal não se presta à valoração da prova
que ensejou a condenação, no sentido de apurar se ela é fraca, insuficiente ou injusta,
sendo que o pedido revisional só pode vingar quando há falta de provas” (Revisão no
265.328/0, j. em 07/02/1995, 2o Grupo de Câmaras, Rel. Passos de Freitas, in
RJDTACrim 25/481).
Quanto à dosimetria da pena, foi realizada de
maneira acertada e fundamentada, dando-se integral cumprimento ao
sistema trifásico.
Ademais, como é sabido, a reprimenda somente
pode ser modificada em sede de revisão criminal quando fixada em
desconformidade com a legislação, o que não se viu.
Logo, diante da inexistência de erro judiciário ou
clamorosa injustiça, inadmissível a postulada alteração da pena.
A propósito, eis a inteligência jurisprudencial:
“A revisão criminal é uma ação penal, originária de 2a
instância, que objetiva a desconstituição de uma sentença condenatória transitada em
julgado, tendo por finalidade corrigir excepcionais casos de erros judiciários, e, por
violar a coisa julgada, deve ficar adstrita às hipóteses taxativas enumeradas na lei. A
adoção de uma das correntes doutrinárias e jurisprudenciais na interpretação da
norma legal, que não a contrarie expressamente, não configura erro judiciário. Apenas
a interpretação manifestamente ilegal pode ser tida como adversa ao texto expresso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2172813-04.2020.8.26.0000 -Voto no 43.512
5
na lei penal” (Revisão Criminal 2002.04.01.049150-5/RS, 4a Seção, rel. Luiz Fernando
Wowk Penteado, 17.02.2005, v.u.).
“A pena só pode ser alterada pela via revisional quando
contenha algum erro técnico, contrariando texto expresso da lei penal, ou quando,
após a sentença, se descobrirem novas provas de circunstâncias que determine ou
autorizem diminuição especial da reprimenda, conforme disposto no artigo 621, I e III,
do CPP (TJSP RT 763/543)”.
O regime, por seu turno, foi estipulado corretamente.
Por fim, acrescento que, em casos de revisão de
questões decididas definitivamente, face à inversão do ônus da prova, ao
peticionário caberia a demonstração da ocorrência efetiva de erro na
decisão atacada, o que não se verificou no caso em tela, prevalecendo o
princípio do “in dubio pro societate”.
Destarte, considerando que o presente pedido
revisional não está amparado em quaisquer das hipóteses de cabimento,
estritamente delimitadas no art. 621 do Código de Processo Penal, impõe-se
o seu não conhecimento.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO PEDIDO
REVISIONAL.
WALTER DA SILVA
Relator